Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Não se exige a certeza, na primeira fase do procedimento do Júri, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
2. Segundo a doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.
3. Havendo indícios de que o crime pode ter ocorrido por motivo torpe, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, deve prevalecer a mencionada qualificadora.
4. Recurso conhecido e provido.